Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA PASEP. EXTRATO DISCRIMINANDO CRÉDITOS E DÉBITOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE SUSPEITA DE IRREGULARIDADES. CARÊNCIA DE AÇÃO MANTIDA.
I. Não atende à exigência do artigo 550, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo a evidenciar ausência de interesse de agir, pretensão de exigir contas deduzida com base na alegação genérica de que o saldo da conta PASEP era inexplicavelmente baixo ao tempo do saque integral realizado pelo correntista.
II. À vista de extrato bancário que discrimina créditos e débitos elucidativos da evolução do saldo da conta PASEP, o interesse de agir para a ação de exigir contas pressupõe impugnação concreta e minimamente consistente dos lançamentos realizados pelo gestor.
III. Apelação desprovida.